Tribunal: TJBA
Processo: 0504742-91.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504742-91.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FERREIRA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 6.689,33), inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. III. A existência de lei municipal estabelecendo piso para ajuizamento não afasta a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quando o valor se situa abaixo do parâmetro nacional. IV. A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante. VI. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0504742-91.2017.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOSE FERREIRA RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário da Silva Calixto Relatora Substituta